Tribunal: TJSP
Processo: 1029847-24.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Alegação de que a vaga de garagem possui metragem menor do que contratado. Sentença de extinção, ante o reconhecimento da ocorrência da decadência da pretensão. Insurgência dos autores. Descabimento. Aquisição do imóvel que se deu "ad corpus". Aplicação do artigo 500 e 501 do CC. Decorrido o prazo decadencial ânuo. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029847-24.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
LILIAM FERNANDA GARCIA DA SILVA e CESAR EDUARDO DA SILVA, é
apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029847-24.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40952 – NI 2/5
Voto n.o 40.952
Apelação Cível 1029847-24.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Liliam Fernanda Garcia e César Eduardo da Silva
Apelada: MRV Engenharia e Participações S.A.
Juiz prolator: Paulo Roberto Zaidan Maluf
Indenização por danos materiais e morais. Alegação de que a vaga
de garagem possui metragem menor do que contratado. Sentença
de extinção, ante o reconhecimento da ocorrência da decadência
da pretensão. Insurgência dos autores. Descabimento. Aquisição
do imóvel que se deu “ad corpus”. Aplicação do artigo 500 e 501
do CC. Decorrido o prazo decadencial ânuo. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 334/337, cujo relatório se
adota, julgou extinta, com resolução de mérito, a Ação de Indenizatória
movida por Liliam Fernanda Garcia e César Eduardo da Silva em face de
MRV Engenharia e Participações S.A., ante o reconhecimento da
decadência da pretensão dos autores.
Inconformados, apelam os demandantes a fls.
340/347, alegando em apertada síntese, que a questão trata-se de vício de
difícil constatação, pois o cidadão comum não teria como identificar a
metragem a menor da área de garagem, não tendo conhecimento específico
ou prático do assunto. Aduz que a pretensão está dentro do prazo
prescricional de 05 (cinco) anos, estabelecido pelo artigo 27 do Código de
Defesa do Consumidor, com início da contagem do prazo prescricional no
momento em que verificado o defeito, a teor do artigo 26, do CDC, em vista
do princípio da informação e da transparência nas relações de consumo,
salientando que a ré prometeu e vendeu uma vaga de garagem de 12m2,
contudo, entregou uma de 4,744m2, devendo, por isso, indenizar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029847-24.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40952 – NI 3/5
consumidor pela diferença
O recurso foi processado e respondido (fls.
352/368).
É o relatório.
Em juízo de admissibilidade, reconhecida a
tempestividade do apelo, isento de preparo, recebo o recurso nos seus
regulares efeitos.
Buscam
os
autores
na
presente
ação,
indenização por dano material e moral, decorrente da diferença entre a área
do projeto apresentado e contratada e efetiva entrega da vaga de garagem,
apresentando 2,5m2 a menor do prometido.
Importante destacar que, não obstante o pleito
indenizatório, pela leitura da inicial, nota-se que os autores buscam por via
transversa, o abatimento proporcional do preço do imóvel em razão da
metragem a menor da área destinada à vaga de garagem, nos estritos termos
do artigo 500, do Código Civil, já que a aquisição se seu “ad corpus”, pois
visava a aquisição de uma vaga de veículos acessória ao apartamento, e não
unidade autônoma, que deveria ter 12m2; e não 12m2 de garagem; e, aqui,
ressalvo que vinha considerando a aplicação do prazo prescricional decenal
do artigo 205 do Código Civil, para eventual pretensão indenizatória.
Porém, nesse ponto, estou revendo meu
posicionamento anterior, em razão do entendimento dos demais integrantes
desta Quarta Câmara de Direito Privado; e assim, vergo-me e adiro o
posicionamento e entendimento para submeter o caso aos artigos 500 e 501
do Código Civil, os quais preveem prazo decadencial de um ano para propor
a ação.
Confira-se outros julgados proferidos por esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029847-24.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40952 – NI 4/5
Corte em situação idêntica ajuizada contra a mesma ré.
“Compromisso de compra e venda. Alegação
de que a vaga de garagem pertencente ao imóvel adquirido foi entregue
com metragem inferior à contratada. Vício do produto. Pedido de
indenização com base na metragem a menor e no valor pago pelo m2.
Pretensão que se revela de abatimento proporcional do preço do
imóvel. Precedentes. Incidência do CDC e do prazo decadencial de 90
dias previsto no art. 26. Decadência que teria se operado mesmo sob o
enfoque da legislação civil. Art. 501 do CC. Prazo de um ano, a contar,
dadas as particularidades do caso, da imissão na posse do imóvel, que
também se esgotou. Sentença Acertada. Recurso Improvido. (TJSP
apelação n. 1027374-65.2018.8.26.0576, 4a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. MAIA DA CUNHA, j., 08/08/2019).
“INDENIZAÇÃO. Autora adquiriu vaga
de garagem que, após sua imissão na posse, constatou não
corresponder à metragem indicada no contrato. Pedido de indenização
por danos materiais que, em razão da disciplina legal. conferida aos
vícios de quantidade, equivale à pretensão de abatimento no preço.
Direito da adquirente de exigir o abatimento no preço que se sujeita a
prazo decadencial de um ano (art. 500 do CC). Título aquisitivo não
registrado, embora a autora já se encontrasse na posse do imóvel há
dois anos por ocasião da propositura da ação. Termo inicial do prazo
decadencial que deve ser contado da imissão na posse do bem.
Precedentes. Recurso desprovido. (4a Câmara D. Privado, Apelação
cível no 0070863-55.2012.8.26.0100, Rel. Des. Milton Carvalho, j.
30.10.2014, v.u.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029847-24.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40952 – NI 5/5
Portanto, considerando que o registro do título
se deu em 04 de junho de 2013 (fls. 194), e a ação foi ajuizada somente em
19 de julho de 2018, já havia escoado o prazo decadencial ânuo do artigo
501, CC.
Destarte, a extinção da ação era mesmo de
rigor, como decretado na sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais), com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade processual.
FÁBIO QUADROS
Relator